Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONSISTÊNCIA NOS DADOS DO TITULAR DA CONTA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a requerida a pagar para o autor o valor de R$ 1.494,72 a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente a partir de 15/09/2022 e juros a incidir a partir da data da citação; b) condenar a requerida a ressarcir para o autor o valor de R$ 694,37 por danos materiais, corrigido monetariamente a partir de 03/03/2023 e juros a incidir a partir da data da citação; e c) condenar a requerida a pagar para o autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir desde a data da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55448198). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega ser incabível a condenação ao pagamento em dobro do indébito e ao valor de danos morais. Argumenta que, apesar das alegações do autor de residência no imóvel por mais de 20 anos e de ter transferido a titularidade das contas para seu pai, não apresentou documentos que comprovem a formalização dessa transferência. Aduz que, após o falecimento de M.P.B., em setembro de 2020, o cadastro manteve-se desatualizado, resultando na acumulação de débitos até a alteração de titularidade em 3 de abril de 2023. Informa que, durante esse período, o imóvel era ocupado pela mãe e família do recorrido, que não efetuaram os pagamentos. Assim, sustenta que a ação da empresa estava alinhada à legislação, considerando o consumo de água e uso do serviço de esgoto, além de várias contas permanecerem sem pagamento, levando a protestos em cartório, seguidos de notificação ao recorrido. Ressalta que a recorrente cometeu um engano justificável devido à falta de formalidade na comunicação sobre a mudança de responsabilidade financeira, o que torna a restituição em dobro injustificada. Quanto aos danos morais, a recorrente alega que o valor fixado em R$ 5.000,00 é desproporcional, superando os padrões adotados por esta Corte e não condizente com o contexto de suspensão temporária de cortes de água e protestos durante a pandemia, o que contribuiu para o aumento da inadimplência. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação por danos morais.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que, sendo motorista de carga segura, a manutenção de seu CPF sem restrições é essencial, visto que na empresa em que trabalha é vedado ter o CPF negativado ou protestado. Relata que em fevereiro de 2023 foi surpreendido ao descobrir que seu CPF estava negativado devido a supostas contas não pagas no local onde afirmou não residir há mais de vinte anos. Além disso, destaca que, ao mudar-se do referido imóvel, transferiu a conta de água para o nome de seu falecido pai no ano de 2020. O requerente também aponta uma confissão da recorrente, que em sua contestação reconheceu haver inconsistências no cadastro, inicialmente atribuído ao Sr. M.P.B., mas vinculado ao CPF do recorrido. Desta forma, argumenta que resta evidenciado não apenas a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, mas também o protesto de uma dívida indevidamente imputada ao autor. Assim, argumenta-se que não resta outra conclusão senão a condenação da requerida ao ressarcimento em dobro do valor, conforme estabelecido pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além da condenação por danos morais, dada a natureza falha e abusiva do comportamento da recorrente.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. O conjunto probatório dos autos, em especial as faturas apresentadas pelo autor (ID 55447908) e a confissão da ré, em contestação, de que vinculou o CPF do autor ao nome de M.P.B., corroboram a verossímil alegação do autor de que não reside no imóvel há mais de vinte anos e que, ao mudar-se, transferiu a titularidade das contas para o nome de seu pai, bem como evidenciam a grave falha da requerida ao vincular indevidamente débitos ao CPF do autor, referentes a um imóvel pelo qual ele não tinha responsabilidade. Esta falha não apenas revela negligência na gestão dos seus registros, mas também implica uma quebra do princípio de boa-fé nas relações de consumo.
8. Considerando que o autor efetuou o pagamento das cobranças indevidas (ID 55448159), visto que na empresa em que trabalha é vedado ter o CPF em cadastro restritivo, e à míngua de engano justificável da ré, configura-se devida a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.
9. Consoante a jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (REsp n. 1.059.663/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.)
10. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00, fixado por sentença, amolda-se ao conceito de justa reparação e está de acordo com os precedentes desta Turma Recursal (Acórdãos 1755692, 1730013, 1729771, 1729964, 1682133, 1669029 e 1639508).
11. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.